Tribunal: TJPA
Processo: 0820461-33.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820461-33.2024.8.14.0040

APELANTE: AGEU DE LIMA VALVERDE

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, AGEU DE LIMA VALVERDE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por AGEU DE LIMA VALVERDE e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que, em ação de cobrança, declarou parcialmente nulos contratos temporários firmados para exercício da função de médico e condenou o ente público ao pagamento de FGTS apenas em relação a parte do período laborado. O autor pretende o reconhecimento da nulidade de todos os contratos celebrados entre 2017 e 2023, com pagamento integral do FGTS, enquanto o Município sustenta a legalidade das contratações e a inaplicabilidade da verba fundiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias do autor, ao longo de aproximadamente seis anos, configuram desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos vínculos; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS relativo a todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para investidura em cargos públicos, admitindo contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais e transitórias, que devem ser comprovadas de forma específica.

4.

A sucessiva renovação de contratos temporários por longo período evidencia necessidade permanente da Administração, descaracterizando a excepcionalidade e configurando fraude ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

5.

A invocação da pandemia da COVID-19 não legitima contratos firmados antes de sua ocorrência nem convalida vínculos prolongados e desvinculados da transitoriedade exigida constitucionalmente.

6.

Reconhecida a nulidade da contratação irregular, subsiste ao trabalhador apenas o direito ao recebimento dos salários e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF (Temas 191 e 916).

7.

A natureza formalmente administrativa ou estatutária do vínculo não afasta o direito ao FGTS, pois este decorre da nulidade da contratação e não do regime jurídico adotado pela Administração.

8.

Os efeitos da nulidade alcançam todo o período laborado sob contratos inválidos, sendo vedado o fracionamento temporal da invalidade, ressalvada apenas a incidência da prescrição quinquenal.

9.

Os consectários legais devem seguir os parâmetros aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, conforme a EC nº 113/2021 e o REsp nº 1.495.146, mantendo-se os critérios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do autor provido e recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e implica nulidade do vínculo. 2. A nulidade da contratação administrativa sem concurso público assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, independentemente do regime jurídico formal. 3. O FGTS é devido em relação a todo o período trabalhado sob contrato nulo, observada apenas a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie/Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STJ, REsp nº 1.495.146.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
recurso de Apelação interposto pelo o Sr. Ageu de Lima Valverde
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao r
ecurso de Apelação do Município de Parauapebas
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por AGEU DE LIMA VALVERDE e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, AGEU DE LIMA VALVERDE ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que foi contratado pelo Município de Parauapebas para exercer a função de médico, mediante sucessivos contratos administrativos temporários, nos seguintes períodos: CT-51404, de 01/11/2017 a 31/12/2018; CT-52452, de 02/01/2019 a 31/12/2019; CT-53839, de 01/01/2020 a 31/12/2021; CT-61850, de 01/01/2022 a 31/12/2022; e CT-63691, de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Sustentou que as contratações foram realizadas sem prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e que as sucessivas renovações descaracterizaram a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, inciso IX, da Carta Magna. Requereu, ao final, a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao FGTS de todo o período laborado, além de honorários advocatícios.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação (id. 29629561), arguindo, preliminarmente, o indeferimento da justiça gratuita e a prescrição quinquenal. No mérito, alegou que o autor foi contratado para exercer função imprescindível à saúde pública, sustentando a licitude das contratações, sobretudo diante do contexto emergencial decorrente da pandemia da COVID-19.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 29629606):

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

1. Declaro a nulidade do contrato administrativo PERIODOS DE 2022 A 2023;

2. CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação, EXCLUINDO-SE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2017 a 2018 e 2019 A 2021;

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146 e EC 113/2021, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora nos termos da EC 113/2021, a partir da efetiva citação válida do requerido. Faço constar que, no caso em tela,não

se discute atualização de conta vinculada ao FGTS e sim

qual índice de correção monetária e juros a serem aplicados nas condenações da Fazenda Pública. (...).”

Inconformado com a sentença, o Sr. AGEU DE LIMA VALVERDE interpôs Recurso de Apelação (id. 29629617). Sustenta, que a sentença merece reforma, porquanto não reconheceu a nulidade de todos os contratos celebrados entre 2017 e 2023. Argumenta que as sucessivas renovações por seis anos consecutivos evidenciam desvio de finalidade e descaracterizam a excepcionalidade da contratação temporária, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Assevera que a própria fundamentação da sentença reconhece que a sucessiva prorrogação pode conduzir à nulidade, mas deixou de aplicar tal entendimento ao caso concreto.

Defende que a nulidade deve alcançar todo o período laborado, com a consequente condenação do Município ao pagamento do FGTS referente a todo o período, observada a prescrição quinquenal. Afirma que o fundamento utilizado na sentença, sobre a dificuldade da realização de concurso público durante a pandemia da COVID-19 e por isso os primeiros anos do contrato temporário, entre 02/01/2019 a 31/12/2021 são justificáveis pela excepcionalidade não se sustenta, uma vez que nos anos de 2017 a 2019 a sociedade não vivia sob o período da COVID-19 e ainda, que a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou a pandemia somente a partir de 11 de março de 2020.

Invoca o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e os precedentes do STF no RE 596.478 (Tema 191) e RE 705.140, sustentando que, declarada a nulidade da contratação, subsiste o direito ao levantamento do FGTS . Ao final, requer a reforma integral da sentença para declarar a nulidade de todos os contratos temporários firmados entre 2017 e 2023 e condenar o Município ao depósito do FGTS de todo o período trabalhado.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS também interpôs Recurso de Apelação (id. 29629624). Alega a ausência de previsão legal para pagamento de FGTS, porquanto o vínculo mantido com o autor teria natureza estatutária, regido pela Lei Municipal nº 4.249/2002, cujo art. 7º dispõe que os contratados temporários se submetem ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais . Aduz que as verbas devidas em caso de rescisão são apenas aquelas previstas na legislação municipal, inexistindo previsão para recolhimento de FGTS.

Defende a higidez jurídica dos contratos administrativos, afirmando que as contratações observaram o art. 37, IX, da Constituição Federal, em razão da necessidade temporária de excepcional interesse público, especialmente diante do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. Sustenta, ainda, que os documentos acostados comprovam inexistência de pendências financeiras. Subsidiariamente, pugna pela adequada fixação dos consectários legais, nos termos da EC nº 113/2021 e da orientação firmada na ADI 5090/DF. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, AGEU DE LIMA VALVERDE pugnou pelo não provimento do apelo e pela manutenção integral da sentença (id. 29629628). Rebateu a alegação de inexistência de previsão legal para pagamento do FGTS sob fundamento de que o vínculo seria estatutário, sustentando que a contratação ocorreu sem prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, o que acarreta sua nulidade . Defendeu a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, invocando os precedentes do STF nos RE 596.478 (Tema 191) e RE 705.140 (Tema 308), que asseguram o direito ao FGTS nos casos de contratação nula. Quanto aos consectários legais, insurgiu-se contra a aplicação da Taxa Referencial (TR), defendendo a observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com utilização do IPCA-E, bem como a inaplicabilidade da ADI nº 5090/DF ao caso. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões ao recurso interposto por AGEU DE LIMA VALVERDE, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS pugnou pelo desprovimento da Apelação e pela manutenção integral da sentença (id. 29629629). Sustentou a legalidade das contratações temporárias, afirmando que o autor exerceu a função de médico vinculado ao Fundo Municipal de Saúde mediante contratos por prazo determinado, firmados com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002 . Alegou que a contratação inicial decorreu da necessidade urgente de substituição de servidor falecido e que, posteriormente, as renovações foram justificadas pelo estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia da COVID-19, circunstância que teria caracterizado excepcional interesse público. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade do Tema 916 do STF, sob o argumento de que não se trata de nulidade originária da contratação, mas de vínculo celebrado com base em legislação municipal válida. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, em manifestação, opinou pelo conhecimento dos recursos, deixando de se manifestar quanto ao mérito recursal, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 034/2016, c/c arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023 do CNMP (id. 30865414).

Por fim, distribuídos os autos a esta Relatoria, vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações se correlacionam, eles serão analisados juntamente.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, para declarar a nulidade apenas dos contratos administrativos referentes aos períodos de 2022 a 2023 e condenar o Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, excluindo-se os períodos compreendidos entre 2017 a 2018 e 2019 a 2021, com fixação de correção monetária e juros nos termos do REsp nº 1.495.146 e da EC nº 113/2021.

Superadas essas alegações, passo ao exame do mérito.

Sobre o tema, a Constituição da República, em seu art. 37, II, consagra o concurso público como regra de investidura em cargo ou emprego público, erigindo-o à condição de garantia institucional da impessoalidade, moralidade e igualdade no acesso à função pública. A exceção prevista no art. 37, IX, por sua vez, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os pressupostos de transitoriedade, excepcionalidade e previsão legal específica.

Quanto ao direito às parcelas do FGTS, já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1
. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relator (a): ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. De outro modo, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Todavia,
in casu
, se tem a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada. Assim, deve-se recorrer ao ensinamento dado pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o qual conclama a nulidade dos contratos de trabalho excessivamente prolongados pela Administração Pública, garantido aos ex-servidores direito às parcelas não pagas do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF. 2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; (...) 5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.
(5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE Nº 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício. (...)
4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.
5 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

Não restam mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, deve incidir não apenas sobre os contratos em regime celetista, mas também, naqueles de status jurídico administrativo, vez que se pretende garantir o direito dos ex-servidores públicos receberem os valores não adimplidos a título de FGTS. Também ressalto, que é a ilegalidade da contratação efetuada fora dos parâmetros constitucionais que gera o direito às parcelas do FGTS, e não a espécie de vínculo que se deu com a Administração Pública.

Dessa forma, vejamos o que já julgou o STF nos Embargos de Declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido.
Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Destarte, tendo em vista a desnaturação da relação contratual que existia entre as partes, não há outro caminho que não reconhecer a nulidade do contrato e garantir a autora o direito as parcelas do FGTS.

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi contratado e mantido no exercício da função de médico por aproximadamente 06 (seis) anos consecutivos, mediante contratos sucessivamente renovados, sem submissão a concurso público, vejamos os períodos contratuais do autor:

- CT - 51404 - Admissão: 01/11/2017 - Demissão: 31/12/2018

- CT - 52452 - Admissão: 02/01/2019 - Demissão: 31/12/2019

- CT - 53839 - Admissão: 01/01/2020 - Demissão: 31/12/2021

- CT - 61850 - Admissão: 01/01/2022 - Demissão: 31/12/2022

- CT - 63691 - Admissão: 01/01/2023 - Demissão: 31/12/2023

A prorrogação contínua dos contratos desde 2017 revela, ao revés, a existência de necessidade permanente de provimento do cargo, o que atrai a incidência direta do art. 37, II, da Constituição Federal. A excepcionalidade constitucionalmente exigida não se presume; deve ser comprovada de forma específica e circunstanciada.

Reconhecida a nulidade das contratações por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, impõe-se a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478 (Tema 191 da Repercussão Geral), segundo o qual é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços efetivamente prestados:

Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

A sentença recorrida, ao reconhecer a validade dos contratos firmados entre 2017 e 2021, acabou por mitigar indevidamente a força normativa do texto constitucional, criando distinção que não se sustenta diante do conjunto fático-probatório. A manutenção do vínculo por seis anos consecutivos evidencia que não se tratava de necessidade transitória, mas de demanda estrutural da Administração.

Ainda que se reconheça, com a devida sensibilidade institucional, a gravidade ímpar da pandemia da COVID-19 e seus inegáveis reflexos sobre a Administração Pública, especialmente no âmbito da saúde, não se pode admitir que tal circunstância opere como cláusula geral de convalidação automática de vínculos precários mantidos por lapso temporal excessivo e desconectado da excepcionalidade constitucionalmente exigida.

No caso concreto, verifica-se que os dois primeiros contratos firmados pelo autor — CT-51404 (01/11/2017 a 31/12/2018) e CT-52452 (02/01/2019 a 31/12/2019) — foram celebrados em período anterior ao reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, ocorrido apenas em março de 2020. Logo, sob o prisma cronológico, é juridicamente inviável sustentar que tais vínculos encontrariam justificativa na crise sanitária mundial, pois sequer havia, à época, situação pandêmica instaurada.

De igual modo, quanto ao contrato CT-53839 (01/01/2020 a 31/12/2021), embora parte de sua execução tenha coincidido com o período pandêmico, observa-se que sua pactuação ocorreu em 23 de dezembro de 2019, conforme ID. 29629622, isto é, antes mesmo da declaração de Emergência de Saúde Pública, conforme verificado em site eletrônico da Organização Mundial de Saúde - OMS
[1]
. Assim, o próprio ato formador do vínculo não poderia estar fundamentado em circunstância fática ainda inexistente. A sucessiva renovação contratual desde 2017 revela, ao revés, a existência de necessidade permanente de provimento do cargo, o que impõe a observância da regra do concurso público, sob pena de esvaziamento da força normativa do art. 37, II, da Constituição Federal.

Portanto, admitir que a crise sanitária legitime, indistintamente, vínculos estabelecidos antes mesmo de sua deflagração equivaleria a permitir a flexibilização indevida de comando constitucional estruturante, convertendo exceção em regra e precariedade em política ordinária de pessoal — situação incompatível com o regime jurídico-administrativo e com os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que regem a Administração Pública.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública não afasta o direito ao depósito do FGTS, reconhecendo tal verba como devida quando há nulidade na origem da contratação.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596 .478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art . 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF - RE: 705140 RS, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014). (grifei).

Assim, uma vez declarada a nulidade do vínculo, o direito ao FGTS incide sobre todo o período efetivamente trabalhado sob o contrato inválido, não sendo juridicamente admissível fracionar os efeitos da nulidade conforme conveniência administrativa. A única limitação juridicamente imposta refere-se à prescrição quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

No tocante à tese recursal do Município, no sentido de que o vínculo seria estatutário e, por isso, inaplicável o regime do FGTS, não merece prosperar. A natureza formalmente administrativa do contrato não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade reconhecida com fundamento no art. 37, § 2º, da Constituição Federal. A própria
ratio decidendi
do Tema 191 do STF dirige-se precisamente às contratações irregulares realizadas pela Administração Pública, independentemente da roupagem normativa conferida pelo ente federativo.

Ademais, não se discute a aplicação do regime celetista ao vínculo, mas sim o efeito jurídico específico previsto em lei federal para contratos nulos, qual seja, o depósito do FGTS como consequência mínima assegurada ao trabalhador que prestou serviços à Administração sob vínculo inválido.

Aduz o Município de Parauapebas, que o índice de correção monetária adequado seria o TR. Todavia, não entendo como adequada a incidência de tal índice a título de consectários legais. Os consectários legais, devem ser mantidos os critérios estabelecidos pela sentença quanto à incidência da EC nº 113/2021 e do entendimento firmado no REsp nº 1.495.146, por se tratarem de condenação imposta à Fazenda Pública, observando-se que a apuração do quantum
debeatur
ocorrerá em fase de liquidação.

A verba honorária deverá ser fixada em sede de liquidação, tendo em vista que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, a condenação deve observar o pagamento apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em observância a prescrição quinquenal.

Dessa forma, merece provimento o recurso interposto por AGEU DE LIMA VALVERDE, para reconhecer a nulidade de todos os contratos administrativos temporários firmados entre as partes no período de 01/11/2017 a 31/12/2023, e condenar o Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS referente a todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização já fixados.

Por conseguinte, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Sr. AGEU DE LIMA VALVERDE
, para reformar a sentença e declarar a nulidade de todos os contratos administrativos temporários firmados entre as partes no período de 01/11/2017 a 31/12/2023, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal e mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença, fundamentação e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos da fundamentação, determino que a verba honorária seja fixada em sede de liquidação de sentença.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus

Belém, 28/04/2026